Tribunal: TJDFT
Processo: 0700622-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. DECRETO 9.785/19. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR EXCESSO NO PODER REGULAMENTAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1 O Ministério Público pretende afastar a aplicação do Decreto 9.785/19, por inconstitucionalidade material e ilegalidade do artigo 2o dos seus sucessores (Decretos 9.875/19 e 9.847/19), pois o Poder Executivo extrapolou o poder de regulamentar o Estatuto do Desarmamento, ao modificar classificações de condutas.

2 O Decreto 9.785/19 restringe-se à prerrogativa do chefe do Poder Executivo de regulamentar leis e possibilitar sua efetiva execução. O eventual controle do Poder Judiciário, baseado em suposta inconstitucionalidade transversa, em virtude de a regulamentação não respeitar o vetor axiológico da lei regulamentada, extrapola sua atribuição porque não deve exercer controle de mérito acerca das opções de política criminal do Poder Executivo.

3 Não há um princípio ou comando normativo que implique interpretação restritiva à regulamentação do Estatuto, sendo possível ao chefe do Executivo Federal elastecer o conceito de arma de uso permitido, desde que não extrapole o que o Juiz a quo chamou de “parâmetro distintivo mínimo” de compatibilidade entre as armas de uso exclusivo das Forças Armadas (uso restrito) e as de uso permitido às pessoas habilitadas.

4 Agravo não provido.